Tribunal: STF
Processo: HC 263355
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NO ATO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carolina Martins Pereira, advogada, em 13.10.2025, em benefício de Rafael Pereira Allebrand, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.015.439/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 7.11.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal). Em 9.11.2024, o juízo da Central de Flagrantes de Belo Horizonte converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.072074-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, buscando o trancamento da ação penal. A Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – USO EXCESSIVO DE FORÇA PELOS POLICIAIS MILITARES – VIA INADEQUADA PARA APURAÇÃO DA ALEGAÇÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.



      - O habeas corpus não é a via adequada para reconhecer e decidir acerca de eventual abuso ou uso excessivo de força por parte dos policiais que realizaram a abordagem do paciente. A apuração de suposta ação desproporcional dos agentes públicos deve ser processada em autos próprios e demanda análise e produção de provas que ultrapassa os estreitos limites do writ. 



    - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional que exige a demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, hipótese que não se vislumbra, in casu” (fl. 1, e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.015.439/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.9.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a nulidade das provas, pela ocorrência de violência policial na prisão em flagrante do paciente.



    Afirma que, “durante a audiência de custódia, o paciente relatou ter sido vítima de tortura praticada pelos policiais militares responsáveis por sua prisão, mencionando estar com o ‘olho machucado’ em decorrência das agressões sofridas e esta defesa técnica vindicou pelo relaxamento de sua prisão em decorrência da prática de atos que configuram crime de tortura. Não obstante, o juízo homologou a prisão em flagrante e decretou sua prisão preventiva, determinando a imediata realização de exame de corpo delito. No exame de corpo de delito realizado tão somente três dias após os fatos, apurou-se que o paciente apresentava lesões por instrumento contundente que colocaram em risco sua integridade física” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o exame de corpo de delito foi realizado apenas três dias após a prisão do paciente, o que compromete significativamente sua eficácia na documentação de possíveis lesões. Essa demora não pode ser imputada ao paciente, mas decorre exclusivamente da inércia do próprio Estado. Exigir ‘prova pré-constituída’ da tortura, quando o próprio Estado falhou em seu dever de produzir essa prova no momento oportuno, configura uma violação ao devido processo legal e uma inversão indevida do ônus da prova, que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro nem na jurisprudência da Corte IDH” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A c/c art. 5º, LXVIII e LVI da CF/88. 



    Alternativamente, a concessão da MEDIDA LIMINAR para: 



    1.Cassar a decisão proferida pelo Ministro Carlos Pires Brandão no HC nº 1015439/MG, que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, bem como substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares e suspender o curso da ação penal de nº 5308212-97.2024.8.13.0024, até a análise do mérito do presente habeas corpus. (...)



    Ao final, requer-se: 



    1.A concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reconhecer a tortura empregada na ação policial que culminou com o flagrante e determinar o imediato trancamento da ação penal de nº 5308212-97.2024.8.13.0024” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, que, em 16.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.015.439/MG.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 24.9.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Quinta Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG assim se manifestou sobre a alegação de agressão do paciente pelos policiais responsáveis pela prisão:



    “1) Trata-se de pleito defensivo pelo relaxamento/revogação da prisão preventiva de RAFAEL PEREIRA ALLEBRAND, aduzindo, em suma: i) que o denunciado não foi assistido por defensor na DEPOL; ii) que a audiência de custódia foi realizada 03 (três) dias após a prisão; iii) que o denunciado foi agredido pelos militares; iv) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; v) que a reincidência do denunciado não é específica e que os fatos que a ensejaram são antigos, não se prestando a justificar a manutenção da custódia nesses autos (ID’s 10392174073, 10397451616, 10399353840, 10399587573).



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 10400046859).



    Relatados, decido.



    Inicialmente, quanto à alegação defensiva de que o denunciado não foi acompanhado por advogado quando de sua oitiva na DEPOL, analisando os autos, verifica-se que, em sua oitiva extrajudicial, este foi advertido do direito ao silêncio e do direito de ser assistido por advogado, manifestando, inclusive, seu interesse em comunicar sua defensora, ‘Dra. Fabíola’, nos termos do art. 5º da CF/88 (ID 10356279411, Pág. 08).



    De igual modo, o denunciado assinou a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais, conforme documento de ID 10356287319. Logo, não vislumbro qualquer irregularidade em sua oitiva na DEPOL.



    Em relação à alegação de que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas após a prisão do denunciado, percebe-se que, a despeito do alegado pela defesa, a ocorrência foi finalizada em 08/11/2024 (ID 10356279412), sendo realizada audiência de custódia em 09/11/2024, não havendo que se falar, portanto, em irregularidade.



    Noutro giro, ainda que assim não fosse, é cediço que, embora seja direito do custodiado ser apresentado à autoridade judicial para realização da audiência de custódia no prazo legal, eventual atraso em sua realização não enseja, de forma automática, o relaxamento da custódia, constituindo mera irregularidade a ser sanada. No caso dos autos, verifica-se que a audiência foi realizada e que a prisão do denunciado foi mantida com base em fundamentos idôneos, demonstrada a necessidade da medida. Logo, não há que se falar em relaxamento da prisão.



    Vejamos os entendimentos do Excelso STF e do Eg. TJMG: (...).



    Por fim, em relação à alegação de que foi agredido pelos castrenses, utilizando instrumento contundente, que sua integridade física foi posta em risco e que a perícia não descartou a prática de tortura e o emprego de meio insidioso ou cruel, basta uma análise perfunctória do laudo pericial para dissipar as teses suscitadas. Com efeito, verifica-se que a perícia constatou apenas a existência de uma pequena lesão no rosto do denunciado, cuja superficialidade se revela incompatível com o quadro descrito pela defesa.



    Noutro giro, em que pesem os esclarecimentos prestados pela defesa quanto ao espectro equimótico da lesão, extrai-se do laudo apresentado que não foram identificadas lesões externas recentes, tampouco traçada relação entre a lesão identificada e a ação policial, não sendo possível aferir quando foi gerada ou se foi, de fato, provocada pelos castrenses (ID 10356287350).



    Destaca-se, ainda, que o denunciado não relatou qualquer agressão em sua oitiva na DEPOL, limitando-se a afirmar que os militares lhe pediram para desbloquear seu aparelho celular e que, diante de sua negativa, lhe imputaram falsamente os crimes (ID 10356279411).



    Noutro giro, ainda que assim não fosse, saliento que eventuais agressões perpetradas pelos militares após o suposto cometimento do delito, não teriam, isoladamente, o condão de desconstituir o estado de flagrância e a necessidade da constrição cautelar, na hipótese de presença de seus requisitos” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    Em 14.4.2025, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva, nos seguintes termos:



    “1) Trata-se de pleito defensivo pelo relaxamento da prisão preventiva de RAFAEL PEREIRA ALLEBRAND, aduzindo, em suma, a que o novo laudo pericial apresentado corroboraria a tese de que o denunciado foi agredido pelos castrenses (ID 10421483759).



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 10429362436).



    Relatados, decido.



    Compulsando os autos, verifico que já foi apreciado pedido de relaxamento da prisão do denunciado em 07/03/2025 (ID 10405975470), o qual foi indeferido considerando que a perícia constatou apenas a existência de uma pequena lesão em sua face, cuja superficialidade revelou-se incompatível com a tese suscitada pela defesa.



    Neste ponto, percebe-se que a complementação apresentada pelos peritos em ID 10420024926 retificou o laudo já apresentado tão somente quanto à frase ‘Ausência de lesões externas recentes. Equimose arroxeada na face lateral do terço médio da perna esquerda’, não trazendo novos elementos aptos a descaracterizarem o entendimento firmado na decisão de ID 10405975470.



    Com essas considerações, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL PEREIRA ALLEBRAND” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    10. Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.25.072074-5/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o pleito de trancamento da ação penal. Confiram-se trechos do voto da Relatora, Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires:



    “Primeiramente, cumpre salientar que o habeas corpus não é a via adequada para reconhecer e decidir acerca de eventual abuso ou uso excessivo de força por parte dos policiais que realizaram a abordagem do paciente. A apuração de suposta ação desproporcional dos agentes públicos deve ser processada em autos próprios e demanda análise e produção de provas que ultrapassa os estreitos limites do writ.



    Nesse sentido, verifico que o MM Juiz a quo já determinou o encaminhamento de cópia das peças processuais ao Ministério Público para fins de apuração de suposta prática de abuso de autoridade pelos policiais militares que abordaram o paciente. 



    Não se pode olvidar de que alegações relativas à prática de tortura policial são graves e devem ser apuradas pelo órgão competente, até mesmo para assegurar que os agentes recebam as sanções cabíveis caso tenham sua culpabilidade reconhecida. 



    Ademais, é cediço que o trancamento de ação penal por meio da estreita via do mandamus é providência excepcionalíssima, que somente se releva possível na hipótese de ausência absoluta e patente de justa causa, ou seja, quando se pode constatar de plano, pela simples exposição dos fatos, sem necessidade de aprofundado exame dos autos originários, o que não ocorreu na espécie. 



    Na realidade, data vênia, ao que parece, a impetrante pretende verdadeira análise do acervo probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de habeas corpus, que é via de cognição sumária e demanda prova pré-constituída. 



    Portanto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal sanável pelo mandamus” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    11. O Ministro Carlos Pires Brandão, na decisão objeto desta impetração, afastou as alegações da defesa, nestes termos:



    “A inicial do habeas corpus aduz graves alegações sobre o prisão do paciente. 



    Porém, observa-se incompatibilidade entre o pedido liminar e o pedido final na inicial aduzidos. 



    No tocante ao pedido liminar - que foi indeferido - no sentido de compelir a Corte de origem à analise da matéria, observa-se que, de fato, a questão demanda dilação probatória, até mesmo pela gravidade dos fatos alegados. Assim, inviável a análise do caso na via do habeas corpus. 



    Nesse sentido: (...).



    Por sua vez, o pedido final formulado vai além do pedido liminar e pleiteia o reconhecimento de tortura na ação policial, anulação de todas as provas e trancamento do inquérito policial. 



    Conforme se verifica, o referido pedido desconsidera possíveis outras provas independentes, como, por exemplo, o testemunho de outros policiais, notadamente tendo em vista que a denúncia arrolou sete como testemunhas. 



    Ainda, o pleito configura supressão de instância, na medida em que nem o juízo de primeira instância, nem o Tribunal de origem, analisaram com profundidade a nulidade arguida. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte,



    o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.(AgRg no HC n. 954.173/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)



    Por fim, como notório, o habeas corpus tem rito sumário, não permite dilação probatória e demanda prova ‘pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.’ (AgRg no HC n. 493.617/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.) 



    Na inicial, a impetrante juntou exame corporal (fl. 10); cópia do acórdão, cópia da denúncia, em que são arrolados sete policiais militares; cópia de páginas do Auto de Prisão em Flagrante, inclusive do interrogatório do paciente em sede policial no qual alega que ‘a PM forjou tudo’ e não relata violência policial (fl. 30). 



    Não consta cópia do Termo de Audiência de Custódia, nem de eventual exame de corpo delito realizado logo após a prisão. Observa-se que o exame constante a fl. 10 foi realizado três dias após a prisão. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a instrução deficiente impede o conhecimento do writ.



    Destaca-se: (...).



    Portanto, pelos mais diversos ângulos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do writ” (fls. 2-6, e-doc. 13).



    12. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes processos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    13. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, na audiência de custódia, o juízo de primeira instância determinou fosse oficiada a Promotoria de Direitos Humanos para apuração do alegado pela defesa.



    Não obstante a gravidade do alegado, que precisa ser suficiente e urgentemente esclarecido, é insuperável que o exame destes elementos probatórios precisa ser realizado nas instâncias judiciais competentes e pela via processual adequada. Nem é essa Casa o órgão competente para a produção das provas que determinem a conclusão sobre o alegado e suas consequências jurídicas, nem é a via tímida do habeas corpus a processualmente válida para tanto.



    O juízo processante assentou que “a perícia constatou apenas a existência de uma pequena lesão em sua face, cuja superficialidade revelou-se incompatível com a tese suscitada pela defesa”, pelo que as alegações da defesa impõem produção e apreciação de provas sobre o afirmado, não admissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Não há elementos nos autos a comprovar a pretensa ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. As assertivas do paciente são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    14. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria juridicamente carente de fundamentação jurídica o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora